Tribunal: TJSP
Processo: 1003256-21.2016.8.26.0115
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSURGÊNCIA DO INSS – PLEITO DE ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 862 DO E.STJ – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003256-21.2016.8.26.0115/50000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado VANDERLEI DOS REIS FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1003256-21.2016.8.26.0115/50000
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: VANDERLEI DOS REIS FEITOSA
VOTO No 17574
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V.ACÓRDÃO QUE,
EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE O
DECRETO
DE
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA INSURGÊNCIA DO INSS PLEITO
DE
ALTERAÇÃO
NO
TERMO
INICIAL
DO
BENEFÍCIO
E
SUSPENSÃO
DO
FEITO
ATÉ
DEFINIÇÃO
DO
TEMA
862
DO
E.STJ

IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AOS
CRITÉRIOS
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES
REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA
CARÁTER
INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS em face do v.acórdão de fls. 157/161 que, em sede
do reexame necessário, manteve o decreto de procedência da ação acidentária.
Aduz o embargante, em suma, que o decisum comporta
aclaramento no tocante ao termo inicial do benefício, por entender que o marco inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
da benesse, deve ser mantido na data da juntada do laudo pericial aos autos, eis que o
reconhecimento do nexo causal e da incapacidade, só pode ser aferida por perito
médico. Aduz que, o E.Superior Tribunal de Justiça reconheceu a controvérsia
repetitiva sobre a matéria Tema 862, razão pela qual, requer a suspensão do feito, até
definição da mencionada questão. Alega, ademais, que no julgamento do RE 870.947 -
Tema 810 - a TR foi declarada inconstitucional para a correção dos débitos fazendários
no período que antecede a expedição de precatórios, contudo, na conclusão do
julgamento o C. Supremo Tribunal Federal não especificou o índice a ser utilizado em
substituição e, portanto, deve ser aplicado o INPC, assim como entendeu o Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Com relação ao termo inicial do benefício, não há razão
para tal modificação, eis que, na hipótese dos autos, após a alta médica houve
consolidação das lesões, que resultou na redução da capacidade laborativa de modo
parcial e permanente (fls. 160).
Ademais, não se pode ignorar que o artigo 86, §2o, da Lei
no 8.213/91 prevê que, em caso de recebimento de prestação temporária, o termo inicial
do benefício deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença,
entendimento corretamente adotado pelo decisum, razão pela qual, não há que se falar
em suspensão do feito, até decisão final do E.Superior Tribunal de Justiça referente ao
Tema 862.
Nesse sentido, já se posicionou essa C.Câmara:
Embargos de Declaração n. 1004574-26.2019/5000
Comarca: São Paulo
Relator(a): João Negrini Filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Data do Julgamento: 07.02.2020
Data do Registro: 07.02.2020
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS
CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração n. 1001348-35.2018/5000
Comarca: Mauá
Relator(a): Antônio Tadeu Ottoni
Data do Julgamento: 28.01.2020
Data do Registro: 07.02.2020
Ementa:
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

VÍCIO
INEXISTENTE
FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DA
BENESSE

SIMPLES
REEXAME
DA
MATÉRIA
DEBATIDA CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo me conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma
vez constatada omissão ou contradição no julgado. Embargos
de Declaração Rejeitados.
No que tange à correção dos valores em atraso, os
presentes embargos apontam mero inconformismo com o julgado, que externou de
modo claro as razões pelas quais os valores em atraso, decorrentes do benefício
concedido, deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E.
Observa-se que o julgado prolatado, considerando o termo
inicial do benefício concedido ao obreiro (auxílio-acidente a partir de 24.05.2013 fls.
21) , definiu o IPCA-E como indexador a se utilizar na apuração dos valores em atraso,
em razão da interpretação desta Turma Julgadora acerca da orientação advinda do
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 da repercussão geral
pelo C. Supremo Tribunal Federal, de tal modo que não cabe elucidação em torno da
posição do Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Tema 905.
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer obscuridade que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do
atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade
desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende o
embargante abrir discussão sobre matéria já analisada em sede de apelação, motivo pelo
qual não merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem inalterados
e já foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de Embargos de
Declaração, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
Embargos declaratórios são apelos de integração, não de
substituição” (REsp 15774-0/SP Embargos de Declaração Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93, não conheceram v.u.
DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção do erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de
reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o
embargante não pode deduzir como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão
embargada. (CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR,
NELSON Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator